Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722873-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto pelo Banco do Brasil S. A. (exequente) contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em 2% sobre o valor da causa. O ato impugnado (ID 237822307, originário) tem o seguinte teor: “Nada a prover (id. 237797534) pelos mesmos fundamentos já declinados pela decisão de id. 236311843, que indeferiu pedidos semelhantes, deduzidos anteriormente pela parte credora (id. 236243625), não subsistindo razões aptas a infirmarem a conclusão alcançada por este Juízo àquela oportunidade. Para além, verifico que a parte credora não logrou demonstrar a eventual alteração da capacidade econômica da parte executada. Destaca-se, novamente, que o exequente tem constantemente apresentado pedidos de diligências inócuas e/ou já indeferidas, a teor das decisões de id. 235160886, id. 234115670, id. 233177934, id. 224345977, id. 218465757, id. 236311843 e id. 237189921, apenas com o intuito de evitar o arquivamento do feito. Cumpre consignar, em adição, que, após diversas medidas adotadas, foi determinada a suspensão do processo na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a não localização de bens ou direitos penhoráveis (id. 218465757). Assim, extrai-se de todo o processado que este Juízo já determinou a realização de diversas diligências e, até o momento, não houve a localização de bens suficientes para a quitação do débito vindicado nesta seara. Tanto é assim que foi determinada a suspensão do feito por ausência de bens ou direitos penhoráveis (id. 218465757). Conquanto o arquivamento do feito não seja a finalidade precípua do feito executivo, mostra-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade a dedução reiterada de requerimentos inúteis e/ou meramente protelatórios, ferindo a razoável duração do processo, além de haver a mobilização infundada do Poder Judiciário. Lado outro, destaco que o credor foi advertido, em mais de uma oportunidade, no sentido de este Juízo não mais toleraria a postura por ele adotada nos autos (id. 237189921 e id. 236311843), com a apresentação de reiteradas petições com requerimentos desprovidos de utilidade/efetividade ao processo, unicamente com o fim de obstar a suspensão e o arquivamento do feito, o que não foi observado. Uma vez mais, deduz, o exequente, pedido infundado, sem a efetiva demonstração da alteração patrimonial do devedor. Desse modo, nos moldes das advertências constantes em id. 237189921 e id. 236311843, aplico ao exequente BANCO DO BRASIL S.A. a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo nas disposições do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, do CPC, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Assinalo, ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da sanção imposta, com a respectiva comprovação no processo, sob pena de inscrição do valor da penalidade em dívida ativa da União.” Em apertada síntese, o agravante assevera que manejou a execução a fim de receber débito que atualmente perfaz o montante de R$ 1.491.505,54. Aduz que, na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, requereu a expedição de ofício ao CAGED, tendo sido surpreendido com o indeferimento do pleito e a aplicação de multa. Afirma que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é sanção voltada a punir condutas que desrespeitam a autoridade judicial ou prejudicam o andamento regular do feito, devendo ser orientada pela prudência, a fim de que não se torne uma medida punitiva desproporcional ou obstáculo ao direito de defesa. Salienta ter somente postulado medidas com o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Ressalta que a multa, fixada em 2% sobre o valor da causa, merece ser revista, porquanto não teve o dolo ou intenção de prejudicar o bom andamento processual e nem tampouco foi comprovada má-fé de sua parte em tumultuar o feito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja afastada a multa aplicada e deferido o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e confirmação dos pleitos liminares. Preparo regular (ID. 72685445). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Como se observa do relatório, o agravante pretende a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja acolhido o pedido de expedição de ofício ao CAGED, bem como a concessão de efeito suspensivo no tocante à multa aplicada, a fim de que os efeitos da decisão agravada sejam sobrestados nesse particular. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da expedição de ofício ao CAGED Examino a probabilidade de provimento do recurso. O agravante busca a realização de diligência junto ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor, ora agravado, com o objetivo de impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. Embora seja viável a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar a sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial dos devedores, a uma análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Do afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação está evidenciado, uma vez que a decisão agravada determinou que o recorrente pague em 05 dias a multa (arbitrada em 2% sobre o valor da causa – R$ 1.491.505,54), sob pena de inscrição do valor da penalidade em dívida ativa da União. No entanto, a presença desse elemento, isoladamente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido, que também demanda a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso, a multa foi aplicada com base no art. 77, inc. IV, c/c § 2o, que prevê: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV – cumprir com exatidão as decisões jurisprudenciais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” A decisão agravada, ao fixar a multa em 2% do valor da causa, consignou que o ora agravante foi advertido, por mais de uma vez, que não seria admitida a postura adotada na condução do feito, qual seja, apresentação de reiteradas petições, veiculando pedidos anteriormente examinados e outros desprovidos de utilidade e efetividade ao processo, unicamente com o fim de obstar a suspensão e arquivamento do feito. A consulta SISBAJUD, voltada à constrição de bens do agravado foi promovida por mais de uma vez em pouco mais de um ano e meio de trâmite do cumprimento de sentença, bem como a consulta RENAJUD. Somente no mês de maio de 2025, o exequente apresentou quatro petições distintas, em 08, 19, 26 e 30/05/2025 (ID. 235053352, 236243625, 237174712 e 237797534, originários), requerendo a expedição de ofícios para os mais diversos destinos (SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS, PREVJUD, inscrição no SPC e SERASA, pesquisa BM&amp;F, CETIP, CVM, CNSEG, SUSEP, PREVIC, penhora créditos Nota Legal, BACEN, INSS, Ministério do Trabalho, penhora de lucros e recebíveis do executado e ofício ao CAGED), sendo que parte dessas diligências já havia sido requerida e indeferida. A guisa de exemplo, a decisão de ID. 233177934 (originário, de 22/04/2024) havia indeferido pedido anterior de inscrição do nome do devedor no SERASA, tendo o magistrado da origem, naquela oportunidade, esclarecido de que se tratava de providência que poderia ser realizada pela própria parte, ademais em se tratando de uma instituição financeira. O Juízo agravado salientou, ademais, que os pedidos deveriam ser acompanhados da demonstração efetiva de alteração patrimonial do devedor, advertindo a parte, por mais de uma vez, de evitar formular pedidos infundados ou inúteis. Referida advertência consta expressamente das decisões de ID. 236311843 e 237189921, que aparentemente foram ignoradas pelo agravante, que ato contínuo formulava novo pedido de pesquisa, desprovido de demonstração mínima da efetividade ou de indício de alteração patrimonial do devedor que ensejasse a providência. Consoante orientação deste eg. Tribunal, a reiteração de pedidos anteriormente afastados, em diversas oportunidades, pelo julgador, sem a apresentação de evidências diversas das que constavam dos autos, autoriza a aplicação da sanção regulada no artigo 77, §§ 1o e 2, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. ÔNUS DO CREDOR. SÚMULA 375, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil, e do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. A alienação de bem imóvel anteriormente ao início da execução não caracteriza, por si só, fraude à execução, sobretudo na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, estando ausente, ainda, comprovação da má-fé do terceiro adquirente. A reiteração de pedidos anteriormente afastados, em diversas oportunidades, pelo julgador, sem a apresentação de evidências diversas das que constavam dos autos, autoriza a aplicação da sanção regulada no artigo 77, §§ 1o e 2, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1336073, 0751836-04.2020.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 10/05/2021.)” Assim, é possível antever que o recorrente deixou de cumprir com exatidão as decisões de natureza provisória exaradas nos autos, bem como que a decisão agravada fixou a multa em patamar próximo ao mínimo, atentando-se ao grau de reprovação da conduta processual por ele adotada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r